Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-02.2014.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001653-02.2014.8.11.0087
RECORRENTE: JOSE ADEMIR TESK
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Devolvam-se os autos à Quarta Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no id 71322494.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça